Tribunal: TJPA
Processo: 0000031-31.2000.8.14.0074
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0000031-31.2000.8.14.0074

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: TORA MADEIREIRA LTDA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso especial com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC, sob o argumento de que a tese sustentada pelo agravante sobre prescrição intercorrente já está disciplinada no paradigma representativo da controvérsia n.º 1.340.553/RS (Temas 566 a 571/STJ). O agravante alegou que houve prática de atos dentro do prazo legal e que a demora no processamento decorreu da morosidade judicial, requerendo o afastamento da prescrição executória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a paralisação do feito decorreu exclusivamente da inércia da Fazenda Pública ou se houve interferência dos mecanismos judiciais que justificasse a interrupção da prescrição intercorrente; (ii) verificar a possibilidade de reexame das provas para afastar a conclusão do acórdão recorrido, diante do óbice da Súmula 7 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Fazenda Pública, ao ser cientificada da ausência de bens penhoráveis ou da não localização do devedor, deve agir diligentemente para evitar a prescrição intercorrente, conforme estabelecido no REsp 1.340.553/RS (Temas 566 a 571/STJ).

4. O prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40 da Lei 6.830/1980 inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda sobre a inexistência de bens penhoráveis, independentemente de determinação judicial expressa. Findo esse prazo, inicia-se o quinquênio prescricional.

5. No caso concreto, a Fazenda Pública teve ciência da ausência de bens em 14/07/2003, iniciando-se automaticamente a suspensão por um ano e, posteriormente, o prazo quinquenal da prescrição intercorrente, que se consumou em 14/07/2009.

6. A alegação de que a paralisação do processo decorreu de morosidade judicial exigiria reexame de provas, o que não é viável em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

7. O recurso não apresenta elementos novos capazes de modificar a decisão recorrida, e a reiteração de alegações infundadas pode ensejar a condenação por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O prazo de um ano de suspensão previsto no art. 40 da Lei 6.830/1980 inicia-se automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis.

2. Após o período de suspensão, inicia-se o prazo quinquenal da prescrição intercorrente, independentemente de manifestação judicial expressa

3. A inércia da Fazenda Pública em indicar bens penhoráveis ou requerer diligências aptas a dar prosseguimento à execução fiscal configura desídia, não podendo ser atribuída ao Judiciário a responsabilidade pela paralisação do feito.

4. O reexame de provas para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente encontra óbice na Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.030, I, "b"; Lei 6.830/1980, art. 40, §§ 1º, 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Temas 566 a 571; STJ, AgInt no AREsp 2.655.010/DF, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 16/12/2024, DJEN 03/02/2025; STJ, AgInt no AREsp 2.552.126/RS, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 02/12/2024, DJEN 11/12/2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na 19ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno (de 21 a 28 de maio de 2025), por unanimidade,
negar provimento ao agravo interno em recurso especial
, nos termos do voto do Relator, Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto (Vice-Presidente). Afirmaram impedimento / suspeição os Desembargadores Rômulo José Ferreira Nunes e Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.
Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará - Relator

RELATÓRIO

No agravo interno em recurso especial (ID 24797403), a parte agravante se insurgiu contra decisão (ID 23655639) que negou seguimento ao recurso especial (art. 1.030, I, b, do CPC), uma vez que a alegação de violação ao art. 40, da Lei 6.830/1980, no tocante à caracterização da prescrição intercorrente, se subsumiu ao fixado no paradigma representativo de controvérsia n.º 1.340.553/RS (Temas 566 a 571), isto porque a decisão colegiada contra a qual foi interposto o recurso especial, considerou, entre outras questões, que não houve por parte da Fazenda, a apresentação de forma efetiva de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Diante disto, a parte agravante sustentou, em síntese, que deveria ser considerada a interrupção da prescrição apontando que foram praticados atos dentro do prazo legal, e que, após a manifestação da Fazenda ocorrida em 06/03/2008 (ID 14065423 - Pág. 3), os autos ficaram adormecidos nos escaninhos da justiça sem a necessária apreciação por 06 anos, até o despacho de ID 14065423 – Pag. 8. Por este motivo, deve ser considerada a parte da tese referida nos Temas 566 a 571/STJ que aponta a necessidade de interrupção da prescrição, pois existem requerimentos pendentes não processados, o que caracteriza a demora processual advinda dos mecanismos judiciários.

Finalizou requerendo o afastamento da prescrição executória.

Por não ter ocorrido a triangulação processual, não houve apresentação das contrarrazões (certidão - ID 24823245).

É o relatório.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que apresentado tempestivamente, preparo dispensado, e manejado por quem detém interesse recursal e legitimidade.

Assim, tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente agravo.

Pois bem.

Sobre a discussão específica arguida pelo agravante, verifico que a 1ª turma de direito público entendeu que houve inércia por parte da Fazenda, inobstante os alegados requerimentos, pois:

“o que importa para a aplicação da prescrição intercorrente é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido ou da não localização do devedor. Fatores suficientes para inaugurar automaticamente o prazo de suspensão de 01(um) ano, após o qual inicia-se o prazo quinquenal prescricional, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato, sendo despicienda a prévia manifestação do magistrado determinando a suspensão ou o arquivamento da ação.”

Considerando também que:

“No caso concreto, o prazo de suspensão de 01(um) ano foi inaugurado automaticamente em 14/07/2003, quando a Fazenda Estadual tomou ciência do insucesso da penhora de bens (Id. 14065422 - Pág. 5), após o qual iniciou-se o prazo quinquenal prescricional, que expirou em 14/07/2009.

Embora tenha apresentado manifestação em 06/03/2008 (Id. 14065423 - Pág. 3), a exequente limitou-se a informar que não possuía interesse em adjudicar o bem penhorado (2 metros de jatobá), requerendo o prosseguimento do feito, porém, sem indicar bens passíveis de penhora para satisfazer o débito.

Em consonância com o disposto no art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830⁄80 – LEF e, em cumprimento ao item 4.2.) da tese firmada no recurso paradigma (REsp: 1340553/RS), após o transcurso do prazo de suspensão e do prazo quinquenal, em despacho exarado no dia 20/05/2014, o Juiz determinou a intimação da Fazenda Pública para se manifestar acerca da prescrição (Id. 14065423 - Pág. 8), tendo a exequente tomado ciência no dia 03/11/2016 (Id. 14065423 - Pág. 9) e apresentado manifestação apenas em 22/04/2019 (Id. 14065424), sem apresentar eventual fato impeditivo à incidência da prescrição.

Assim, caracterizada a inércia da Fazenda Estadual e constatada a ocorrência da prescrição intercorrente, deve permanecer inalterada a decisão recorrida.”

Isto revela, por um lado, a consonância da decisão colegiada ao disposto no REsp 1340553/RS, Temas 551-571 RR, na parte específica que dispõe:

“Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. (...) 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;”

Por outro lado, para acatar a tese do agravante de que teria ocorrido paralisação do processo atribuída aos mecanismos do judiciário, seria inevitável revisitar as provas constantes nos autos, o que se mostra inviável, a esta altura, pelo óbice da súmula 7 do STJ.

Exemplificativamente:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTO INATACADO. DEFICIÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ACÓRDÃO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PARALISAÇÃO DO PROCESSO. RESPONSABILIDADE. VERIFICAÇÃO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1º, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

2. Conforme entendimento sedimentado na Súmula 283 do STF, não se conhece de recurso especial quando inexistente impugnação específica a fundamento autônomo adotado pelo órgão judicial a quo.

3. A conformidade do acórdão recorrido com a orientação jurisprudencial firmada no julgamento do Recurso Especial repetitivo n. 1.340.553/RS, segundo a qual a intimação do exequente sobre a não localização de bens penhoráveis é pressuposto para o início da contagem do prazo de um ano de suspensão do processo e, findo esse, da prescrição intercorrente, enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ.

4.
A revisão do acórdão recorrido na parte em que atribui à máquina judiciária a responsabilidade pela paralisação do processo pressupõe, in casu, reexame de prova, o que é inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ
.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.655.010/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 3/2/2025.)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCLUSÃO DE CORRESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CULPA PELA DEMORA. AFERIÇÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. Segundo jurisprudência consolidada no STJ,
a decretação da prescrição, seja direta ou intercorrente, em sede de execução fiscal, depende da efetiva atribuição ao exequente da responsabilidade pela demora experimentada no andamento da demanda executiva, matéria que, ademais, por envolver reexame dos fatos da causa, não pode ser alvo de recurso especial.

2. Aplicação das Súmulas 7 e 83 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.552.126/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 11/12/2024.)

Tudo somado,
voto pelo desprovimento do agravo interno
, mantendo a decisão de ID n.º 23655639 em todos os seus termos, e advertindo que
a reiteração de recursos com alegações que em nada possam contribuir para o aprimoramento da prestação jurisdicional, poderá ensejar a condenação por litigância de má-fé
.

Concluído prazo, retornem os autos à Vice-presidência para análise do agravo submetido sob ID n.º 24797400.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará - Relator

Belém, 28/05/2025